Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730055-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: LUZIA DA SILVA ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante requer o sobrestamento do julgamento do presente recurso, ao fundamento que o STJ afetou a matéria ora sub judice para fins de julgamento e fixação de Tema. Contudo, de acordo com o próprio documento colacionado aos autos pela parte agravante, o STJ não determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, mas apenas o sobrestamento da tramitação dos Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais. Destarte, indefiro o aludido pedido e mantenho o agravo de instrumento em pauta de julgamento. Prossiga-se. BRASÍLIA, 17 de novembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora